Tribunal: TJSP
Processo: 1021496-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transporte especial gratuito – Estado de São Paulo e E.M.T.U. – Autor portador de necessidades especiais, com dificuldade de se locomover sozinho nas linhas urbanas – Ilegitimidade passiva da E.M.T.U. afastada – Resolução no 19/09 da STM – Art. 23, II, da CF - Poder Público tem a obrigação de fornecer ao portador de necessidades especiais meio de transporte adequado

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transporte especial gratuito – Estado de São Paulo e E.M.T.U. – Autor portador de necessidades especiais, com dificuldade de se locomover sozinho nas linhas urbanas – Ilegitimidade passiva da E.M.T.U. afastada – Resolução no 19/09 da STM – Art. 23, II, da CF - Poder Público tem a obrigação de fornecer ao portador de necessidades especiais meio de transporte adequado para local onde recebe tratamento terapêutico e pedagógico – Pedido procedente – Sentença mantida e ratificada, nos termos do art. 252 do RITJ. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação/Remessa Necessária no 1021496-90.2018.8.26.0114 - mdl
Registro: 2020.0000553412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1021496-90.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO
PAULO - EMTU/SP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO e ANDERSON DE JESUS NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021496-90.2018.8.26.0114 -
2
VOTO No 19.166
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1021496-90.2018.8.26.0114
OBRIGAÇÃO DE FAZER Transporte especial gratuito
Estado de São Paulo e E.M.T.U.
Autor portador de
necessidades especiais, com dificuldade de se locomover
sozinho nas linhas urbanas
Ilegitimidade passiva da
E.M.T.U. afastada Resolução no 19/09 da STM Art. 23,
II, da CF - Poder Público tem a obrigação de fornecer ao
portador de necessidades especiais meio de transporte
adequado para local onde recebe tratamento terapêutico e
pedagógico
Pedido procedente
Sentença mantida e
ratificada, nos termos do art. 252 do RITJ. Recursos não
providos.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por ANDERSON DE JESUS NASCIMENTO, representado por seu
genitor, objetivando compelir o ESTADO DE SÃO PAULO e a EMPRESA
METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO S.A.
E.M.T.U. a fornecer-lhe transporte adequado (“LIGADO”)
para deslocar-se de sua casa até o local onde recebe atendimento
terapêutico e pedagógico Tiquira Centro de Desenvolvimento Humano
EPP - eis que apresenta dificuldades em utilizar ônibus regular em razão de
sua patologia ( autismo CID F84, R62 e F72).
Deferiu-se a antecipação da tutela a fls. 25/30,
para determinar que a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo EMTU proporcione ao autor o transporte coletivo para a
frequência à Tiquira Centro de Desenvolvimento Humano EPP.
A r. sentença de fls. 175/181, cujo relatório se
adota, julgou a ação procedente para condenar os corréus a incluírem o
autor no sistema de transporte coletivo do “LIGADO”, possibilitando, com
isso, a sua frequência à Instituição Tiquira Centro de Desenvolvimento
Humano EPP, tornando definitiva a tutela provisória concedida. Condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021496-90.2018.8.26.0114 -
3
as requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios do patrono do adverso, arbitrado em R$ 2.000,00.
Apelou a E.M.T.U. a fls. 186/188, alegando sua
ilegitimidade passiva, eis que o autor poderia ser atendido pelo PAI (EMDEC
Campinas), por se tratar de transporte municipal. No mérito, aduz pela
impossibilidade de cumprimento da decisão, pois o SEC - SERVIÇO
ESPECIAL CONVENIADO “LIGADO” é exclusivo para alunos que
frequentam
instituições
de
instituições
de
ensino
especializadas,
conveniadas/credenciadas junto à Secretaria de Estado da Educação - SEE,
cuja inclusão de usuários se dá mediante a solicitação desta última, na qual
esta EMTU/SP está adstrita às limitações impostas pelo próprio convênio.
Contrarrazões a fls. 217/224.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça a fls.
244/246, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
2. A r. sentença impugnada não merece reforma.
Inicialmente, fica afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam da E.M.T.U., sob argumento de que a
Secretaria da Educação seria responsável para o atendimento ao transporte
especial pleiteado pelos autores. Isto porque a Resolução no 19/09, da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos, dispõe que incumbe à E.M.T.U.
o planejamento, a organização, o controle, a fiscalização e a execução do
serviço de transporte especial, incumbindo-lhe também a elaboração de
regulamentos estabelecendo suas diretrizes, regras e procedimentos, além
do cadastramento dos seus usuários e revogação das inscrições por força
de adequação operacional (arts. 2o, 3o e 5o, §2o).
Ademais, nos termos do art. 23, inciso II, da CF,
“É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021496-90.2018.8.26.0114 -
4
Municípios: (...) II cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas com deficiência.”
E por ser a E.M.T.U. empresa concessionária de
serviço público, deverá responder pela execução do serviço de transporte.
3. No mérito, o recurso não merece provimento.
Restou incontroverso e provado nos autos que o
autor possui grave doença (fls. 22/23) e que os corréus não lhe concedem
transporte público apropriado às suas necessidades.
Em face da grave doença do autor e de sua
incapacidade laborativa, necessita de transporte público gratuito para dar
prosseguimento ao seu atendimento educacional especial e tratamento de
saúde, sendo dever constitucional de todo ente federativo a promoção da
educação e da saúde, que no presente caso só se efetivará com a garantia
de transporte apropriado e gratuito.
No mesmo sentido tem se pronunciado este Eg.
Tribunal de Justiça sobre o tema:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE. Ação de rito
ordinário. Fornecimento de transporte adaptado para
deficiente físico. Transporte da residência para o local
onde realiza tratamento médico. Dever constitucional
do Estado. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP, Apelação no 9158847-35.2009.8.26.0000, 1a
Câmara Extraordinária de Direito Público, rel. Vera
Angrisani, j. 25.03.2014)
“TRANSPORTE
PÚBLICO
GRATUITO
-
FORNECIMENTO
PELO
ESTADO
-
PESSOA
HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA
GRAVE
-
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
-
ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo
inerente à dignidade da pessoa humana, conceito
erigido pela Constituição Federal em fundamento do
Estado Democrático de Direito da República Federativa
do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave
faz jus à obtenção gratuita de transporte público para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021496-90.2018.8.26.0114 -
5
acesso aos locais de atendimento assistencial à saúde
e à educação, para adequado desenvolvimento físico e
mental. Sentença mantida. Reexame necessário,
considerado interposto, desacolhido. Recurso desprovido.” (TJSP, Apelação no
0036349-23.2012.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, rel. Décio Notarangeli, j. 29.04.2015)
Assim, as razões recursais não infirmam os
elementos de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam
ratificados (artigo 252 do Regimento Interno/2009) e parcialmente transcritos
abaixo:
«Trata-se de ação ordinária por meio da qual o autor,
portador de portador de doença mental (CID F84, R62 e F72), procura ter
reconhecido o seu direito de utilizar o serviço de transporte diferenciado e gratuito
para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida disponibilizado pelo
Estado de São Paulo por meio da EMTU, denominado SEC - Serviço Especial
Conveniado “LIGADO”.
O pedido é procedente.
De início, cumpre destacar que os documentos
juntados às fls. 21/24 comprovam que o autor é, de fato, portador de retardo
mental, não tendo, portanto, condições de utilizar o transporte coletivo para se
locomover até o estabelecimento educacional especial, no caso, a Instituição
Tiquira Centro de Desenvolvimento Humano EPP.
Por sua vez, a negativa de acesso ao sistema
“LIGADO” não apresenta fundamentos jurídicos, pois, ainda que a Instituição
Tiquira Centro de Desenvolvimento Humano EPP seja ligada à Secretaria Municipal
de Saúde, o objeto deste pedido é o transporte de pessoas portadoras de
deficiência.
A corré EMTU é a responsável pela administração do
transporte e mobilidade no Estado de São Paulo e, ainda que não tenha vínculo
com a instituição a ser frequentada pela parte autora, tem a obrigação de efetuar o
transporte. Aliás, bom que se diga, existe o programa estadual justamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021496-90.2018.8.26.0114 -
6
contribuir com as pessoas que não podem se utilizar do sistema normal de
transporte público e esse transporte especial é uma forma de acessibilidade da
pessoa deficiente possibilitando sua inclusão no meio social e vida da cidade.
Está caracterizado, portanto, que o autor é usuário do
serviço de transporte especial e deve ser incluída do programa “LIGADO”, da
EMTU e da Secretaria de Estado da Educação.
A negativa da prestação de tal serviço impede que o
autor possa exercer o direito à educação especializada, capaz de inseri-lo em
contexto social e de desenvolvimento cognitivo.
Ressalte-se que o Estado não pode se eximir de
cumprir a obrigação estabelecida na lei, e a não prestação de serviço especializado
caracteriza violação à Constituição Federal, na medida em que descumpre o
acesso à Educação e atendimento especializado a pessoas com deficiência:
Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação,
à
educação,
ao
lazer,
à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência,
discriminação,
exploração,
violência,
crueldade e opressão.
§ 1.o O Estado promoverá programas de assistência
integral à saúde da criança, do adolescente e do
jovem, admitida a participação de entidades não
governamentais, mediante políticas específicas e
obedecendo aos seguintes preceitos:
[...]
II Criação de programas de prevenção e atendimento
especializado
para
as
pessoas
portadoras
de
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente e do jovem portador
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos
arquitetônicos e de toas as formas de discriminação.
§ 2.o A Lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021496-90.2018.8.26.0114 -
7
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.
(...)
Assim, a pretensão do autor encontra amparo no
nosso ordenamento jurídico.»
Deverão os corréus arcar, solidariamente, com os
honorários recursais, fixados em R$ 1.000,00% sobre o valor da causa.
4. Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
PONTE NETO
Relator